Tribunal: TJDFT
Processo: 0700023-59.2024.8.07.9000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE REGISTRO DE CANDIDATURA AO CARGO DE CONSELHEIRO TUTELAR. DEMANDA QUE NÃO VERSA, DIRETA OU INDIRETAMENTE, SOBRE DIREITOS OU INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA.
I. Demanda que tem por objeto impugnação de candidatura ao cargo de Conselheiro Tutelar não versa sobre direitos ou interesses difusos ou coletivos e, por conseguinte, não se enquadra na hipótese de exclusão da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública disposta no artigo 2o, § 1o, in fine, da Lei 12.153/2009.
II. Consideram-se demandas sobre direitos difusos aquelas que têm por objeto interesses ou direitos “transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato”, e demandas sobre direitos coletivos aquelas que têm por objeto interesses ou direitos “transindividuais, de natureza indivisível de que seja titular grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base”, consoante a inteligência do artigo 81, parágrafo único, incisos I e II, da Lei 8.078/1990, e do artigo 21, parágrafo único, da Lei 12.016/2009.
III. Conquanto a expressão “demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos” possa ser interpretada extensivamente de maneira a abranger ação individual cuja projeção jurídica ou social exceda a esfera individual do autor, não é o que se verifica na hipótese em que o objeto da ação, restrito à impugnação de candidatura ao cargo de Conselheiro Tutelar, não repercute direta ou indiretamente nos interesses ou direitos difusos e coletivos de crianças e adolescentes.
IV. Conflito de competência conhecido para declarar competente o Juízo Suscitante.